Tribunal: TJDFT
Processo: 0731742-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
DESPACHO Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que resolveu “o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, III, do CPC” (ID 141823681). Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se acerca de eventual perda de objeto do presente recurso. Intime-se. Brasília/DF, 10 de novembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006